Tribunal: TJDFT
Processo: 0003805-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0003805-41.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALVA DE ALMEIDA BORGES APELADO: ALBERTO FRANCISCO DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: ISBELDIA MELO DE MOURA D E S P A C H O Ao Ministério Público, conforme o art. 251, V do Regimento Interno deste Tribunal. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L